Tribunal: TJSP
Processo: 1115628-84.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1115628-84.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HDSP
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, é agravado BERKLEY INTERNATIONAL DO
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1115628-84.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravante: HDSP Comércio de Veículos Ltda
Agravada: Berkley International Brasil Seguros S/A
Comarca: São Paulo Foro Central - 38a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.390
EMENTA
Agravo interno. Decisão que indeferiu o pedido de parcelamento
das custas em 12 vezes. Agravante que é devedora. Parcelamento
em 12 vezes que obsta o regular processamento do feito. Medida
procrastinatória. Decisão mantida. Aplicação de multa, nos termos
do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Recurso
improvido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra a
decisão de fls. 464, por meio da qual este relator indeferiu o pedido de
parcelamento das custas recursais em 12 vezes.
Sustenta o agravante, em suma, que o pedido de
parcelamento deve ser deferido porque as custas recursais têm valor
elevado. Aduz que não haveria danos para nenhuma das partes.
Sustenta a ausência de recursos para recolhimento das custas. Pede,
portanto, o deferimento das custas recursais em 12 vezes.
É o relatório.
Não merece provimento o recurso do agravante,
que é totalmente infundado.
Ao
contrário
do
sustentado,
a
agravante
evidentemente não é merecedora da gratuidade processual,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1115628-84.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
tampouco do parcelamento, nos termos pleiteados.
Isto porque a ora agravante apresentou recurso de
apelação contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos à
execução por ele apresentados, reconhecendo que a agravante é
devedora de quantia significativa.
Assim, o pedido de parcelamento das custas
recursais em 12 vezes não tem qualquer fundamento, pois a
agravante é devedora e o deferimento de seu pedido iria suspender o
feito por um ano, violando frontalmente o direito da agravada-
exequente de uma execução célere.
Vale dizer, o pedido de parcelamento, nos moldes
pleiteados
pela
executada,
configura
ato
procrastinatório,
tangenciando com a má-fé processual, e deve ser novamente
indeferido.
Assim, diante dos elementos de prova colacionados
aos autos, não há como se alterar a decisão agravada.
Por fim, considerando que o recurso do agravante é
totalmente inadmissível e demonstra resistência com a decisão
judicial, sem apresentar razões capazes de alterar o decidido,
condeno-o ao pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao pagamento desta multa, nos exatos termos do art.
1.021, §4o e 4o, do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno, com observação em relação à
aplicação de multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1115628-84.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
RUY COPPOLA
RELATOR